Tribunal: TJDFT
Processo: 0743346-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONTRATO NÃO APRESENTADO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 3.919/2010. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DÉBITO ATUALIZADO NA INICIAL. INCIDÊNCIA DO CONSECTÁRIO DESDE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Itaú Unibanco S.A. contra sentença que, nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada por correntista, julgou procedentes os pedidos para condenar a apelante a se abster de cobrar “taxa de permanência de títulos não liquidados”, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por cada descumprimento, bem como a restituir o indébito, além das eventuais cobranças no curso da demanda, com incidência de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2. O réu, ora apelante, apresentou contestação com teses genéricas que não dizem respeito aos fatos e fundamentos expostos pelo autor, desprovida de qualquer documento acerca da relação contratual firmada com o recorrido. Diante do ônus da impugnação especificada (art. 341 do CPC), ao deixar de impugnar as alegações de fato deduzidas na petição inicial, incide sobre elas a presunção de veracidade.
3. Nos termos do art. 1o da Resolução n. 3.919, de 25 de novembro de 2010, do Banco Central do Brasil (BACEN), a cobrança de tarifas para remuneração da prestação de serviços por parte das instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre o banco e o cliente ou, ainda, ser demonstrada a prévia solicitação ou autorização do serviço. Em relação a pacotes de serviços, o art. 8o da normativa impõe a necessidade de contrato específico. Não se desincumbindo a requerida, ora apelante, de comprovar a contratação do serviço de “taxa de permanência de títulos não liquidados” ou, ainda, a prévia autorização do cliente, a cobrança se caracteriza como indevida. Mantida a sentença quanto ao ponto.
4. Se a petição inicial foi instruída com o demonstrativo de débito atualizado e a sentença reconhece como devidos os valores apresentados, este é o marco inicial (última atualização) para a subsequente incidência da correção monetária e, nessa medida, evitar enriquecimento sem causa das partes (art. 884 do Código Civil). Sentença reformada, nesse aspecto.
5. Não constatado ser irrisório o proveito econômico obtido pelo autor, ora recorrido, não há margem para apreciação equitativa da verba honorária, como pretende a recorrente, incidindo, ao caso, a regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC.
6. Não se extrai abusividade na fixação da multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais) na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Ressalte-se que a multa somente incidirá em caso de renitência da parte, e, na situação em apreço, a recorrente não demonstrou situação que pudesse atrasar, dificultar ou impedir o atendimento da medida.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.